Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-51.2007.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002004-51.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0002004-51.2007.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RENIR LINO VIAN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DEMORA DELIBERADA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PROCESSO PARALIZADO EM CARTÓRIO/SECRETARIA POR MAIS DE NOVE ANOS AGUARDANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE, MAS SIM AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inercia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora do executado, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, posto que mesmo intimado para devolução o Oficial de Justiça permaneceu com o mandado por mais de nove anos de forma deliberada, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Inteligência da Súmula 106 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0002004-51.2007.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RENIR LINO VIAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença que
acolheu
a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente do Contrato de Empréstimo Pessoal em discussão, extinguindo a E
xecução de Título Extrajudicial
, ajuizada contra
RENIR LINO VIAN
, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, condenando, no
mais,
o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que não houve inércia de sua parte quanto ao atendimento dos comandos judiciais,
não podendo ser prejudicado por morosidade decorrente dos trâmites ou de obstáculos processuais.

No mais, alega que
não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito; que não cabe sua condenação na verba de sucumbência, posto que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução e, portanto, cabe a este tal ônus, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida no tocante a este tópico.

Contrarrazões no ID nº 73265487, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0002004-51.2007.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RENIR LINO VIAN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou em 10/09/2007 a
Execução de Título Extrajudicial nº 002004-51.2007.8.11.0044
em face do executado
RENIR LINO VIAN
, visando o recebimento da importância de R$ 12.808,79, oriunda do saldo devedor do Contrato de Empréstimo Pessoal
nº 012 3 057.366.819, firmado entre as partes em 25/08/2006 (ID nº 73265473).

Verifica-se também que a ação recebeu despacho inicial em 24/09/2007, com a citação do executado em 02/04/2008, todavia, como este quedou-se inerte, o Oficial de Justiça requereu o pagamento da diligência no valor de R$ 1.598,00 para proceder aos demais atos – penhora, avaliação e intimação do devedor, sendo o ato atendido no mesmo dia pelo exequente consoante certidão de ID nº 73265473 – pág. 40.

Observa-se ainda que no dia 19/11/2008, o exequente peticionou requerente a intimação do Oficial de Justiça para que procedesse a devolução do mandado, visto que até aquela data ainda não o havia cumprido.

Neste particular, de se destacar que consoante ID nº 73265473 - pág. 48, em
24/03/2011
houve a certidão da Secretaria informando que
“[...] até a presente data o Oficial de Justiça não devolveu o mandado de fls. 21verso [...]”
e somente em
18/09/2012
é que foi proferido o seguinte despacho:

“Vistos em correição.

Certifique-se se o mandado foi devidamente cumprido, juntando-o aos autos.

Em caso negativo, intime-se o senhor Oficial de Justiça a cumpri-lo, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 18 de setembro de 2012 [...]”
(Sic ID nº 73265473 - pág. 49).

Posteriormente ocorreram os seguintes atos no feito:

Em 29/01/2014 – certidão da Secretaria constando que
“[...] que não houve devolução de mandado de fls. 21verso, pelo Sr. Oficial de Justiça [...]”
(Sic. ID nº. 73265473 - pág. 50.

Em 01/04/2014 – despacho do Juízo determinando
“[...]. Às providências [...]”
(Sic. nº 73265473 - pág. 51)

Em 16/12/2014 – nova certidão da Secretaria, certificando que
“[...] decorreu o prazo e até a presente data o mandado de fls.21 não foi devolvido pelo Sr. oficial de justiça [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 52).

Em 13/06/2016 – despacho proferido pelo Juízo determinando a intimação do
“[...] Sr. Oficial de Justiça para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das penalidades administrativa cabíveis [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 53).

Em 13/06/2018 – certidão da Secretaria, informando que
“[...] até a presente data o Oficial de Justiça Valtemir não devolveu o mandado expedido nos autos [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 54).

Em 03/10/2018 – despacho do juízo determinação a notificação do
“[...] Oficial de Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob pena de abertura de processo administrativo [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 55).

Em 06/02/2019 – certidão da Secretaria, informando que
“[...] decorreu o prazo e o Oficial de Justiça devidamente intimando, não procedeu a devolução do mandado [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 56)

Em 27/05/2019 – decisão proferida pelo Juízo singular determinando, dentre vários comandos, a:
“[...] extração de cópias dos autos para Diretoria do Fórum desta Comarca, a fim de que seja instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar em face da Oficial de Justiça Valtemir Aparecido da Silva [...]”
(Sic. ID nº 73265473 - pág. 57).

Em 30/10/2019 – oposição de
incidente de Exceção de Pré-Executividade pelo executado, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente do título em discussão (ID nº 73265473 - pág. 65/70).

Em 06/02/2020 – Certidão da Secretaria intimando o exequente para apresentação de impugnação à exceção de Pré-Executividade (ID nº
73265473 - pág. 76)

Em 06/02/2020 – o protocolo da
impugnação à exceção de Pré-Executividade
pelo exequente.

Em 27/07/2020, decidindo o incidente, o Juízo
a quo

acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente do Contrato de Empréstimo Pessoal em discussão, extinguindo a E
xecução de Título Extrajudicial
, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

No entanto, verifica-se que laborou em total equívoco o douto magistrado.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que entre o pedido do exequente de intimação Oficial de Justiça para que devolvesse o mandado (19/11/2008) e o despacho do Juiz deferindo o pedido (18/09/2012) decorreram
quase quatro anos
, ou seja, não há falar-se em paralisação dos autos por desídia do exequente, quando esta se deu na realidade pela morosidade do judiciário.

E mais, de se destacar que tal fato – morosidade do judiciário – resulta ainda mais evidente após o deferimento do citado pedido (18/09/2012), visto que, como acima demonstrado, o Oficial de Justiça foi intimado para proceder a devolução do mandado em
24/03/2011
, todavia, entre esta data e a da prolação da sentença (29/07/2020) decorreram mais de nove anos e o ato – devolução – não aconteceu, sendo inclusive instaurado procedimento administrativo contra o servidor, consoante se observa do ID nº 73265473 – pág. 64.

Portanto, se não houve inercia do exequente quanto ao prosseguimento do feito, não há falar-se em prescrição do título em discussão.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese. Inteligência da Súmula nº 106 do STJ.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO.

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]. ”

(STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].”
(STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR CULPA DO CARTÓRIO JUDICIAL - TESE ACOLHIDA - DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO - PROCESSO PARALISADO EM CARTÓRIO AGUARDANDO CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”

(TJPR - 4ª C. Cível - 0003444-24.1998.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 24.08.2020)

Destarte, demonstrado que a paralização do feito, não se deu por inércia do exequente, mas por culpa do Judiciário,
imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente do título em discussão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021